Tribunal: TJDFT
Processo: 0742879-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742879-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. DANOS AO IMÓVEL ARREMATADO. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. ARTIGO 903 DO CPC. CARTA DE ARREMATAÇÃO AINDA NÃO EXPEDIDA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. EXECUTADOS FIÉIS DEPOSITÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MAIOR FACILIDADE. EXEQUENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO IMPEDIMENTO. LANÇO. DESCONTO EFETUADO PARA RECOMPOR O VALOR DO IMÓVEL ARREMATADO. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. 1. Conforme interpretação a contrario sensu do art. 903, §4o, do CPC, enquanto não expedida a carta de arrematação, não há que se falar em necessidade de propositura de ação autônoma para se questionar a arrematação, nos termos do artigo 903, §4o, do CPC. 2. O fato de os executados serem os fiéis depositários do bem não é suficiente para se exigir que os arrematantes busquem a recomposição do valor do imóvel arrematado contra aqueles, tendo em vista a maior facilidade para sua realização nos próprios autos da execução. 3. O fato de a agravante encontrar-se em situação de recuperação judicial não é suficiente para impedir a realização da recomposição do valor do imóvel pretendida pelos arrematantes. 4. Não há que se falar em redução a preço vil do valor obtido com a venda judicial se o desconto efetuado busca tão somente recompor aos arrematantes o valor do imóvel arrematado, em decorrência dos danos causados pelos executados. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 76 da Lei no 11.101/2005, sustentando a existência de incompetência absoluta para determinar a destinação dos ativos da empresa em recuperação judicial; b) artigo 161 do Código de Processo Civil, asseverando não ser possível ao arrematante obter indenização para recomposição dos danos causados pelo recorrido no imóvel, ao argumento de que seria necessária a propositura de ação autônoma; c) artigos 891 e 903, ambos do Código de Processo Civil, afirmando não ser válida a arrematação, porquanto o saldo corresponderia a 45,77% (quarenta e cinco vírgula setenta e sete por cento) do valor da avaliação, o que caracterizaria preço vil. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 76 da Lei no 11.101/2005, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp 1540871/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp 1735990/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/8/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 161 do Código de Processo Civil, assim como no tocante ao alegado dissenso pretoriano, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso dos autos, a carta de arrematação sequer chegou a ser expedida, tendo em vista que, previamente à sua expedição, os arrematantes peticionaram ao juízo de origem comunicando sobre danos causados ao imóvel arrematado, o que, por si só, é suficiente para afastar a alegação de necessidade de propositura de ação autônoma” (ID 26638374 - Pág. 9). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1852776/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1.861.360/RJ (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 25/5/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta afronta aos artigos 891 e 903, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024